Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-94.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802528-94.2025.8.14.0401

APELANTE: GABRIELLEM ARAUJO DE LIMA

APELADO: LEONAN PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802528-94.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: G. A. D. L.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: LEONAN PEREIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DE RISCO CONTEMPORÂNEO. CONFLITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gabriellem Araújo de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em caráter liminar em face de seu ex-marido, Leonan Pereira Costa, extinguindo o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que as desavenças entre as partes decorrem de questões financeiras relativas ao pagamento da escola do filho menor. A apelante sustenta a persistência de risco à sua integridade física e emocional, alegando violência psicológica e verbal, inclusive ameaça com arma de fogo e supressão de sustento financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, notadamente a demonstração de violência de gênero e de risco atual ou iminente à integridade da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e preventiva, exigindo verossimilhança das alegações e demonstração de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da mulher, nos termos dos arts. 7º e 22 da referida lei.

4.

Os elementos constantes nos autos, inclusive Boletim de Ocorrência, contestação e réplica, não evidenciam prática de violência de gênero nem situação de vulnerabilidade apta a justificar a manutenção das medidas, revelando conflito predominantemente relacionado a obrigações financeiras referentes ao filho menor.

5.

As alegações de violência psicológica, verbal e ameaça com arma de fogo não foram acompanhadas de elementos mínimos de corroboração nem indicam reiteração recente ou risco concreto e contemporâneo.

6.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico, essa presunção relativa não afasta a necessidade de plausibilidade concreta e atualidade do risco quando instaurado o contraditório.

7.

Eventual descumprimento de acordo judicial ou obrigação de natureza patrimonial deve ser discutido na via própria, não sendo o procedimento de medidas protetivas instrumento adequado para solução de controvérsias financeiras.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de violência baseada em motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade da mulher para incidência da Lei Maria da Penha (AgRg no REsp 1.430.724/RJ), entendimento alinhado à orientação deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de violência de gênero e de risco concreto e contemporâneo à integridade da vítima.

2.

Conflitos decorrentes de obrigações financeiras ou descumprimento de acordo judicial, desacompanhados de situação de vulnerabilidade ou violência atual, não autorizam a aplicação das medidas previstas na Lei nº 11.340/2006.

3.

A palavra da vítima, embora relevante nos delitos de violência doméstica, deve revelar plausibilidade concreta e atualidade do risco quando submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0006971-12.2020.8.14.5150, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802528-94.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: G. A. D. L.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: LEONAN PEREIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
G. A. D. L.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pleito de manutenção das medidas protetivas de urgência, anteriormente fixadas em caráter liminar, em face de seu ex-marido, Leonan Pereira Costa, extinguindo o processo com resolução do mérito, visto que o magistrado constatou que as desavenças existentes entre as partes eram estritamente relacionadas a questões financeiras, especificamente quanto ao pagamento da escola do filho (ID nº 27461839).

No entanto a apelante se insurge contra a decisão, requerendo a manutenção das medidas protetivas, sustentando a persistência de risco à sua integridade física e emocional. Relatou que sofreu violência psicológica e verbal ao longo do relacionamento, inclusive com ameaça de agressão e intimidação com arma de fogo, além de cortar o sustento financeiro dela e do filho (ID nº 27461843).

O apelado apresentou suas contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID nº 27461849).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo (ID nº 33996405).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 ostentam nítido caráter cautelar e preventivo, pois são voltadas à tutela imediata da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua concessão exige a presença da verossimilhança das alegações trazidas pela ofendida, bem como a demonstração de risco atual ou iminente que comprometa sua dignidade ou segurança, nos termos dos arts. 7º e 22 da mencionada lei.

Analisando os autos, não se verificam elementos suficientes que indiquem a prática de violência de gênero ou a persistência de situação de vulnerabilidade apta a justificar a manutenção das medidas protetivas pleiteadas pela apelante, uma vez que a alegação de xingamentos foi apresentada apenas em sede de réplica, sem suporte em outros elementos probatórios, permanecendo isolada no conjunto probatório.

No caso concreto, os fatos narrados não evidenciam escalada de violência, reiteração de condutas intimidatórias ou descumprimento de medidas anteriores que indiquem risco atual à integridade da apelante, e sim, que o conflito entre as partes decorre, predominantemente, de divergências relacionadas a obrigações financeiras relativas ao filho menor, especialmente quanto ao pagamento de despesas escolares e suposto descumprimento de acordo firmado em outro processo.

Embora a apelante tenha alegado violência psicológica e verbal, inclusive menção a ameaça com arma de fogo, tais afirmações não vieram acompanhadas de elementos mínimos de corroboração, nem indicam reiteração recente ou situação concreta de perigo atual.

Ressalta-se que é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico. Contudo, essa presunção relativa de veracidade não afasta a necessidade de que os fatos narrados revelem, ao menos, plausibilidade concreta e contemporaneidade do risco, especialmente quando já instaurado o contraditório.

Nessa conjuntura, entendo que restou acertada a análise do magistrado sentenciante quanto ao Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.100511-2 (ID nº 24761700), a contestação (ID nº 27461713) e a réplica (ID nº 7461836), concluindo que o conflito entre as partes decorre, essencialmente, de questões financeiras relacionadas ao pagamento da escola do filho menor e ao alegado descumprimento de acordo firmado em outro processo.

Outrossim, eventual descumprimento de obrigação relacionada a um acordo judicial deve ser discutido na via própria, perante o juízo competente, não sendo o procedimento de medidas protetivas o instrumento adequado para a resolução de controvérsias de natureza patrimonial.

Nesse sentido, versa recente jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar, caráter instrumental e duração limitada no tempo, devendo estar vinculadas à subsistência de risco concreto ou à existência de ação penal em curso.

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração de violência baseada em motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade da mulher
(AgRg no REsp 1 .430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24 .03.2015).

5. No caso concreto, a prova apresentada (prints de mensagens e alegações de acesso a redes sociais) não revela situação de violência de gênero, vulnerabilidade ou hipossuficiência da apelante, tratando-se de conflitos decorrentes da dissolução conjugal.

6. A
ausência de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da vítima afasta os pressupostos autorizadores da concessão das medidas protetivas.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00069711220208145150 29849574, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (grifei)

Assim, ausente comprovação mínima de risco contemporâneo, não há fundamento jurídico para a continuidade da medida excepcional, razão pela qual impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026